Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. MELHOR POSSE. ESBULHO PRATICADO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1 – Reintegração de posse. Para que seja concedida a reintegração de posse, é imprescindível a comprovação da posse da área e a demonstração do esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.
2 – Lote irregular. Terreno localizado em área pública. Na disputa entre particulares pela detenção precária de terreno localizado em área pública ocupada de forma irregular, deve ser mantido no terreno aquele tiver a melhor posse sobre o bem.
3 – Comprovação dos requisitos. Ausência. A determinação do Poder Público para que o autor deixasse o lote ocupado de forma irregular não pode ser considerada esbulho, pois não se trata de ato praticado de forma ilegal. Sem comprovação da melhor posse sobre o bem e do esbulho praticado pelos réus, é incabível a concessão da medida pleiteada.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
(wi)